Tribunal: TJDFT
Processo: 0725790-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PELO MAGISTRADO. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE DISTRITAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo mesmo. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que a autora não foi nomeada como advogada dativa, mas foi nomeada como voluntária para prestar assistência jurídica gratuita, não lhe cabendo, pois, a percepção de honorários. Afirma, ainda, que a requerente foi nomeada porque se cadastrou junto ao juízo como voluntária e se dispôs a prestar os seus serviços de forma gratuita.
3. A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é certo que os Embargos de Declaração têm cabimento limitado às hipóteses legais, não podendo ser usado, absolutamente, como meio de reexame do mérito da decisão em razão do inconformismo de alguma das partes.
4. No presente caso, não obstante a tese levantada pelo réu, o que fundamenta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios é a atuação da embargada como advogada, suprindo uma lacuna que deveria ser ocupada pela Defensoria Pública da respectiva esfera administrativa. É certo que, o art. 263, caput, do CPP obriga o juiz a nomear advogado em favor do réu que está desassistido de defensor, independentemente de prévia intimação do Estado-membro/Distrito Federal. Portanto, não pode o réu se furtar ao pagamento de honorários a advogada que foi nomeada pelo magistrado, exercendo função que deveria ser de atribuição da Defensoria Pública do respectivo ente federado.
5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao tema em debate, o item 5 do acórdão assim dispôs: “não poderia o Distrito Federal permanecer inoperante em relação à estruturação de sua Defensoria e transferir o ônus de sua omissão para a União, tão somente porque magistrado de Tribunal custeado por este último ente federativo designou o defensor, quando sequer poderia deixar de fazê-lo (CPP, art. 263). Nesse sentido, decidiu o STJ: ‘são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região’ (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).”
6. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.
7. Na hipótese, diante da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, pretende o embargante o reexame do mérito da causa, o que não se admite por esta via recursal.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.